Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA requer “a remessa dos autos à douta contadoria judicial, para fins de atualização dos HONORÁRIOS DA PRESENTE EXECUÇÃO, deferidos em decisão de ID 35166532”. Intimado do pedido, o DF quedou-se inerte (ID: 65387245). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes aos honorários de execução, fixados ao ID: 35166532 e incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes elencados ao ID: 64167641, quais sejam: EURIPEDES RAMOS DOS SANTOS (expedição do precatório ao ID: 9643239); FLORINDA CARRILHO DE CASTRO (expedição do precatório ao ID: 9643239); FRANCISCO CARDOSO LOPES PEDIDO (expedição do precatório ao ID: 9643239); IONE DE JESUS GOMES DOS SANTOS (expedição do precatório ao ID: 9643239); IEDA BESSA DE OLIVEIRA COSTA (expedição do precatório ao ID: 9643239); GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS (expedição do RPV ao ID: 17356961); FRANCISCO GOMES DOS SANTOS (expedição do precatório ao ID: 33821278); HELIO JOSE DA SILVA (expedição do precatório ao ID: 33821277); HUGO HILARIO DOS SANTOS (expedição do precatório ao ID: 33822099); IVANILDE GONÇALVES RODRIGUES (expedição do precatório ao ID: 33821279). Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado nas expedições dos requisitórios acima citados. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 03/5/2012, com fundamento no art. 1°-F da Lei 9494/97, na redação dada pela Lei 11960/2009 c/c art. 12 da Lei 8177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa SELIC ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei 12703/2012 c/c art. 5° da Lei 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data em que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3° da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Atente-se a d. Contadoria que os valores de FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA (falecimento - ID: 9643256) e HENRIQUE LUCIANO LOPES (formação de coisa julgada - ID: 27495098) não devem ser incluídos, haja vista que os servidores foram excluídos da execução. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR